Tribunal: TJES
Processo: 5013455-45.2023.8.08.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Licitações
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO Nº 5013455-45.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

AGRAVADO
: STRYKER DO BRASIL LTDA

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. SESA. COMPROVAÇÃO DOS DESCRTIVIOS TÉCNICOS PREVISTOS NO EDITAL PARA A AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO NO MESMO SENTIDO. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. PERIGO DA DEMORA REVERSO. REQUISITOS NECESSÁRIOS A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO APELO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Há forte substrato documental a demonstrar que os equipamentos fornecidos pela empresa licitante que se sagrou vencedora do procedimento licitatório referenciado, ora Agravada, preenchem os descritivos técnicos previstos no Edital regido pelo Edital de Pregão Eletrônica nº 339/ 2022.

2. Conforme esclareci na ocasião da apreciação do pedido de efeito suspensivo, a controvérsia instalada reside sobre o preenchimento, ou não, das especificações editalícias (Edital Pregão Eletrônico nº 339/ 2022 – item 1 – Registro de Preços de Torre de Vídeo para videocirurgia) dos equipamentos ofertados pela empresa UL QUÍMICA, mais precisamente em relação aos seguintes itens: o ZOOM DIGITAL 4X que não estaria na descrição do manual do equipamento; divergência entre a descrição do Sistema de Câmera Laparoscópica ofertado pela UL Química constante no manual do equipamento registrado na Anvisa e a descrição constante no datasheet apresentado no certame; a inadequação do Rack/ Armário utilizado para armazenamento e movimentação dos equipamentos relacionados à Torre de Vídeo para Videocirurgia; e a expiração da validade da certidão do SINTEGRA/ICMS apresentada pela UL Química.

3. Ainda na seara administrativamente, ao ser instada a se manifestar acerca de eventual irregularidade apresentada no produto da empresa vencedora, a Comissão Técnica da SESA diligenciou de modo satisfatório, inclusive junto a empresa fabricante do produto a fim de constatar se a torre de vídeo da marca MINDRAY de fato possui as características necessárias, o que restou constatado positivamente.

4. Ao contrário do que consignado pelo douto Magistrado de origem, as provas não foram produzidas de modo unilateral pela empresa licitante vencedora, mas foram prestadas pela empresa fabricante dos equipamentos.

5.Além da probabilidade do direito, também restou evidenciado o perigo da demora reverso, isto é, acaso não fosse concedido o efeito suspensivo postulado pelo Estado do Espírito Santo, com a suspensão dos efeitos da sentença que declarou a nulidade do ato que ensejou a habilitação e classificação da licitante UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA, a contratação desses equipamentos indispensáveis ao bom funcionamento de diversos nosocômios localizados em diversos Municípios do Estado restaria prejudicada.

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO Nº 5013455-45.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

AGRAVADO: STRYKER DO BRASIL LTDA

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatório, cuida-se de Agravo interno no PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO interposto por STRYKER DO BRASIL LTDA em que pretende a reforma da decisão de id 6621354 que concedeu o efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença proferida nos autos do mandado de segurança registrado sob o nº 5021604-55.2023.8.08.0024, que tramitou perante a 3ª Vara da Fazenda Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, a qual concedeu a segurança postulada para declarar a nulidade do ato administrativo que ensejou a habilitação e classificação da licitante UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA no procedimento licitatório regulado pelo Edital de Pregão Eletrônico nº 339/ 2022.

Em suas razões sediadas no id 6723270 a parte recorrente que afirma que a decisão agravada não enfrentou os fundamentos da sentença apelada, a qual reconheceu que não há nenhum documento nos autos que comprove o atendimento do requisito exigido pelo Termo de Referência e que os vídeos e a declaração apresentada pela fabricante apenas foram produzidos após a concessão da liminar no mandado de segurança, o que viola o princípio da isonomia.

Salienta, ainda, que não possui validade o parecer técnico genérico, desacompanhado de documento técnico do fornecedor (contemporâneo à fase do certame) que comprove a existência da função técnica.

Assevera também que a documentação hígida para comprovar a existência da função zoom digital 4x no equipamento é o Manual registrado perante a ANVISA, de modo que, conforme a Resolução da Diretoria Colegiada nº 185/2001 da ANVISA, todo produto ou equipamento médico deverá conter descrição detalhada, incluindo os fundamentos de seu funcionamento e sua ação, seu conteúdo ou composição, quando aplicável, assim como relação dos acessórios destinados a integrar o produto e, também, toda comunicação ou publicidade do produto médico veiculada no mercado de consumo, deve guardar estrita concordância com as informações apresentadas pelo fabricante ou importador à ANVISA. Há um dever expresso de atualização das informações registradas perante a ANVISA.

Pois bem.

Conforme narrado quando da apreciação do pedido de efeito suspensivo à apelação interposta pelo ora Agravado, Estado do Espírito Santo, a concessão do efeito suspensivo exige a demonstração manifesta da plausibilidade do direito invocado, mediante a comprovação simultânea do fumus boni iuris (relevância da fundamentação) e o periculum in mora (possibilidade de sobrevir lesão grave e de difícil reparação).

E, após examinar detidamente os autos do Mandado de Segurança nº 5021604-55.2023.8.08.0024, convenci-me acerca do preenchimento dos requisitos referenciados, para a concessão do efeito suspensivo postulado.

Assim compreendi em virtude de considerar que há forte substrato documental a demonstrar que os equipamentos fornecidos pela empresa licitante que se sagrou vencedora do procedimento licitatório referenciado, ora Agravada, preenchem os descritivos técnicos previstos no Edital regido pelo Edital de Pregão Eletrônica nº 339/ 2022.

Conforme esclareci na ocasião da apreciação do pedido de efeito suspensivo, a controvérsia instalada reside sobre o preenchimento, ou não, das especificações editalícias (Edital Pregão Eletrônico nº 339/ 2022 – item 1 – Registro de Preços de Torre de Vídeo para videocirurgia) dos equipamentos ofertados pela empresa UL QUÍMICA, mais precisamente em relação aos seguintes itens: o ZOOM DIGITAL 4X que não estaria na descrição do manual do equipamento; divergência entre a descrição do Sistema de Câmera Laparoscópica ofertado pela UL Química constante no manual do equipamento registrado na Anvisa e a descrição constante no datasheet apresentado no certame; a inadequação do Rack/ Armário utilizado para armazenamento e movimentação dos equipamentos relacionados à Torre de Vídeo para Videocirurgia; e a expiração da validade da certidão do SINTEGRA/ICMS apresentada pela UL Química.

Nesse contexto, constatei que ainda na seara administrativa, ao ser instada a se manifestar acerca de eventual irregularidade apresentada no produto da empresa vencedora, a Comissão Técnica da SESA diligenciou de modo satisfatório, inclusive junto a empresa fabricante do produto a fim de constatar se a torre de vídeo da marca MINDRAY de fato possui as características necessárias, o que restou constatado positivamente.

Desse modo, ao contrário do que consignado pelo douto Magistrado de origem, as provas não foram produzidas de modo unilateral pela empresa licitante vencedora, mas foram prestadas pela empresa fabricante dos equipamentos.

A análise efetivada pelo Tribunal de Contas da União, nos autos da representação realizada pela ora Apelada (processo TC 021.655/ 2023-5), corrobora tais constatações, confira-se: (...)
“item a.1 divergência entre as especificações técnicas requeridas no item 1 do termo de refgerência vinculado ao certame (existência de zoom óptico digital) e as especificações do produto apresentado pela UL Quimica e Científica Ltda (...) entende-se que a administração demonstrou ter adotado as medidas necessárias para determinar que o equipamento de vídeo contido na proposta vencedora atendeu de forma satisfatória aos requisitos técnicos previstos no item 1 do Termo de referência vinculado ao edital do Pregão Eletrônico 339/ 2022) (...).

De fato, para confirmar que o sistema de videocirurgia apresentado no certame corresponde às especificações previstas no ato convocatório do certame, o governo estadual anexou a estes autos uma declaração da própria fabricante do modelo HD3 do produto, onde declara expressamente que o item contido na proposta vencedora do certame “possui função de zoom digital de 4x, sendo este recurso padrão em toda a família de equipamentos HD3 FHD”. (...). Constatada a adequabilidade do produto ofertado às características emanadas do edital, cabe, então, à administração contratante, no decurso da fiscalização da execução do contrato, desempenhar a devida conferência do produto ou material de acordo com as condições de fornecimento e especificações previstas como obrigatórias no edital, e, em caso de descumprimento, adotar as medidas cabíveis, conforme o contrato e a legislação aplicável. (...) item a.2: Adequação do rack/ armário utilizado para armazenamento e movimentação dos equipamentos relacionados à Torre de Vídeo para Videocirurgia conforme as especificações do edital. (...) Nesse sentido, entende-se que as informações trazidas aos autos pela Secretária de Saúde do Governo do Estado do Espírito Santo foram suficientes para demosntrar que o produto, atendidas as especificações contidas no edital, mostra-se adequado à utilização da Torre de Vídeo. (...) ”

Saliento por oportuno, que além da probabilidade do direito, também restou evidenciado o perigo da demora reverso, isto é, acaso não fosse concedido o efeito suspensivo postulado pelo Estado do Espírito Santo, com a suspensão dos efeitos da sentença que declarou a nulidade do ato que ensejou a habilitação e classificação da licitante UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA, a contratação desses equipamentos indispensáveis ao bom funcionamento de diversos nosocômios localizados em diversos Municípios do Estado restaria prejudicada.

Desse modo, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise do pedido de efeito suspensivo à apelação apresentada pelo Estado do Espírito Santo, razão pela qual deve ser negado provimento ao presente recurso.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19/3/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto vogal: Des.ª Janete Vargas Simões